Tribunal: TJBA
Processo: 8000460-94.2017.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000460-94.2017.8.05.0079 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: VALMIRANDO DE JESUS SANTOS Advogado(s): LEONARDO AMARAL MATIAS, KATHERINE LOGRADO PESSOA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. DOENÇA DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. LAUDO PERICIAL EM CONFLITO COM O HISTÓRICO MÉDICO DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. IN DUBIO PRO MISERO. SATISFAÇÃO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. CONDENAÇÃO ILÍQUIDA. POSTERGAÇÃO DA FIXAÇÃO HONORÁRIA. ART. 85, §4º, II, DO CPC. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS CONFORME TEMAS 810-STF E 905-STJ, E A PARTIR DA EC 113/2021 APLICÁVEL A TAXA SELIC. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. Havendo conflito entre o laudo pericial judicial e os documentos emitidos por estabelecimento público de saúde é aplicável a posição mais favorável ao segurado, portanto, in dubio pro misero e, no caso dos autos, o apelante se encontra em tratamento desde a época do acidente (2011) de trabalho sem obter alta médica. Presente ainda os requisitos subjetivos, uma vez que o segurado conta com 67 anos de idade, baixo grau de instrução e se encontra afastado do trabalho há mais de 12 anos. Considerando que se trata de sentença ilíquida, os honorários sucumbenciais deverão ser definidos na fase de liquidação do julgado, conforme estatui o artigo 85, §4º, II, do CPC. Fixação dos juros moratórios e correção monetária conforme Temas 810-STF e 905-STJ, e taxa SELIC nos termos da EC 113/2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000460-94.2017.8.05.0079, em que figuram como apelante VALMIRANDO DE JESUS SANTOS e como apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao Recurso, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões,